Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701571-08.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ALBERTO VIEGAS MATTOS RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXA DE CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DEVIDA. 1. É dever do relator não conhecer do recurso quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Compete ao condomínio e ao condômino o dever de guarda de documentos relativos ao condomínio, inclusive no que diz respeito aos comprovantes de pagamento das taxas condominiais, pelo prazo previsto para a prescrição da pretensão de cobrança de débitos condominiais. 3. Provado que o condomínio tem Convenção e é destinado à administração das áreas comuns do loteamento e à prestação de serviços direcionados aos detentores das unidades ali localizadas, sujeita-se o detentor do imóvel ao pagamento das taxas condominiais. 4. Apelação do Réu não conhecida. Apelação do Autor provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 884 do Código Civil e 5o, inciso XX, da Constituição Federal, sustentando que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com o REsp 1282871-SP, julgado sob o regime dos recursos repetitivos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, não obstante a oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030